Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO AO CRÉDITO. RETENÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de retenção indevida de valores, recebidos pela recorrida, por meio de dispositivo eletrônico de pagamento fornecido pela ora recorrente
2. O negócio jurídico em questão foi celebrado entre as partes com suporte no denominado "Programa Emergencial de Acesso ao Crédito" instituído pela Lei no 14.042/2020. O art. 16 da referida lei inaugurou nova modalidade de garantia, obrigatória para a espécie de contrato, concernente à cessão de até 8% (oito por cento) dos créditos futuros recebidos, por dia, pelo mutuário. 2.1. Convém mencionar que o aludido programa foi criado com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2 na economia. Assim, por meio da cessão de créditos futuros pela utilização de dispositivos de cartão de crédito e débito como garantia, o empresário pode ter acesso ao crédito com coeficientes de juros mais baixos do que os usuais, pois há, nesse caso, a redução dos riscos ao cumprimento da obrigação pelo mutuário.
3. É importante destacar, a esse respeito, que a apelada não questionou, no presente caso, a validade da cláusula que implementou a aludida garantia, mas alegou que as retenções de crédito têm sido efetuadas em montante superior ao mencionado limite legalmente fixado.
4. No presente caso as alegações articuladas pela sociedade empresária apelante, no sentido de que não houve a retenção excessiva ou em valor superior ao previsto no instrumento negocial, ou nas normas jurídicas aplicáveis ao caso, não são verossímeis, pois a apelada comprovou, nos autos, a ocorrência das aludidas retenções indevidas. 4.1. Por essa razão deve ser integralmente mantida a sentença apelada, que determinou a liberação do acesso à conta bancária de investimento e a abstenção às retenções diárias acima do percentual de 8% (oito por cento).
5. Apelação conhecida e desprovida.